Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado de ID 21533277, p. 6, intime-se o(a) credor(a) CLEONILDA APARECIDA JOSE PIRES PES para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a divergência de seu nome constante na presente requisição (CLEONILDA APARECIDA JOSE PIRES) e no documento acostado no ID 21533277, p. 7 (CLEONILDA APARECIDA JOSE PIRES PES), juntando aos presentes autos a documentação comprobatória. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Guará/DF, 24 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto